Tribunal: TJMT
Processo: 1002349-57.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1002349-57.2020.811.0007
Recorrente: ALDETE NUNES DA ROCHA XAVIER
Recorrido: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 91882979) interposto por ALDETE NUNES DA ROCHA XAVIER, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 81103483):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL – COMPROVANTE DE ENDEREÇO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
“É caso de manter a sentença que condenou o advogado da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto devidamente comprovada a prática de conduta prevista nas hipóteses do art. 80 do CPC” (TJ-MT 10004364020208110007 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021). (RAC n° 1002349-57.2020.811.0007, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/03/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 88678988.
O recorrente alega em suas razões:
(i) violação ao art. 1.022 do CPC, ao argumento de que apresentou embargos de declaração, mas o Tribunal apenas confirmou o acórdão anterior.
(ii) violação aos arts. 79, 80 e 81 do CPC e art. 32 da Lei n° 8.906/94 (EOAB), ao argumento de impossibilidade de condenação solidária do advogado por litigância de má-fé, bem como a necessidade de apuração em ação própria; e
(iii) divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 80024985). Isento de preparo ante a gratuidade de justiça (id. 80038487). Contrarrazões (id. 83168990) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da alegada violação ao art. 1.022 do CPC – Deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente não apenas o suposto dispositivo legal violado, mas a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
“A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe se uma argumentação lógica demonstrando de plano de que forma se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 925 119; Rel Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18 08 2016 DJe 23 08 2016” (grifei).
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. REDIRECIONAMENTO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 3. A parte recorrente suscitou violação ao art. 557 do CPC de 1973, contudo não fundamentou como ocorreu essa infringência. Portanto, está caracterizada a deficiência na fundamentação do recurso. Dessa forma, sua pretensão esbarra no óbice da Súmula 284/STF.(...) 7. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1655038/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 06/04/2017, DJe 27/04/2017)” (grifei)
No caso dos autos, afere-se que o recorrente não fundamentou especificadamente a tese da alegada violação ao art. 1.022 do CPC. Verifica-se dos autos apenas o descontentamento com o resultado do julgamento; tanto que nas razões recursais, no que atine a suposta violação o ao aludido artigo, consta apenas que “foram apresentados embargos declaratórios para fins de prequestionamento, porem o Tribunal apenas confirmou o Acórdão anterior, em violação assim ao art. 1022 do CPC” (sic).
Portanto, sequer foram mencionadas nas razões recursais as considerações acerca da forma em que se deu a alegada afronta ao art. 1.022. Ao apresentar razões recursais com fundamentação global, sem se referir, individualmente, em que ponto tal dispositivo teria sido aviltado pelo acórdão hostilizado, fica comprometida a exata compreensão da controvérsia.
No recurso especial, a deficiência na fundamentação nesse sentido não permite que haja o normal seguimento do recurso nesse ponto, razão pela qual o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Do Prequestionamento (Súmula 282/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente, pretende submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, conquanto manejados embargos de declaração, fato é que a questão atinente a possibilidade (ou não) de condenação solidária entre o autor da ação e seu patrono às penas de litigância de má-fé, sequer restou debatido no acórdão hostilizado, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa ao art. 32 da Lei n° 8.906/94 (EOAB) não restou debatida e decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento.
Quando do julgamento dos aclaratórios, verifica-se de igual forma que a questão não foi discutida nos autos.
Outrossim, registre-se que na hipótese, o acórdão sequer mencionou “solidariedade na condenação”, sendo a pena de litigância de má-fé dirigida exclusivamente ao patrono do recorrente, tal como se extrai do voto condutor, onde se vê:
“Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a falta dos requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, além da condenação do patrono da parte autora em litigância de má-fé, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do CPC, bem como do requerente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC”. (grifei).
Colhe-se também do dispositivo da sentença:
“Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321, parágrafo único, art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC.
Condeno a parte ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária.
Por fim, considerando que o patrono da parte autora escolheu muito mal o local de ingresso da ação, distribuiu várias demandas contra a mesma parte e tentou ludibriar este Magistrado informando residir a parte autora na Comarca de Alta Floresta/MT, o ADVOGADO SIGNATÁRIA DA INICIAL FICA PESSOALMENTE CONDENADO pela prática de LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, por omitir o real endereço da parte, conforme o disposto no artigo 80, inciso II e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil.
Logo, CONDENO O PATRONO DA PARTE AUTORA em litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil” (grifei).
Diante disso, quanto a alegada violação ao art. 32 da Lei n° 8.906/94, fica obstado o juízo positivo de admissibilidade ao presente recurso por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Quanto à alegada violação ao art. 79, 80 e 81, do CPC, ao entendimento de que seria indispensável a comprovação de elementos subjetivos e objetivos, afere-se que o acórdão reconheceu o abuso do direito de demandar ante o ajuizamento de diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito. E que a recusa na apresentação de comprovante de endereço da parte autora, aliado a constatação de diversas demandas envolvendo as mesmas partes e pedido, configura conduta atentatória a dignidade da justiça, concluindo que:
“(...) por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), é bem da verdade, que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais”
Assim, o órgão fracionário deste Sodalício manteve a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme art. 80, III, e 81, do CPC.
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar necessariamente o reexame de premissas fático-probatórias contida nos autos, o que encontra óbice ante o disposto na Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. "NULIDADE DE ALGIBEIRA". SÚMULA N. 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 6. No caso concreto, afastar a conclusão da Corte de origem de que houve litigância de má-fé demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1634949/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade por esse fundamento.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Portanto, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça